Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INEXIGÍVEL. PROVA DO DANO E DAS LESÕES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL E PRONTUÁRIO MÉDICO. ELEMENTOS SUFICIENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Revela-se desnecessária a existência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que tem por objetivo o pagamento de indenização do seguro obrigatório.
2. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT é regulado por normas especiais e não advém de relação de consumo, razão pela qual não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. O boletim de ocorrência e o laudo pericial são elementos suficientes para se comprovar a ocorrência do acidente, das lesões e de sua extensão, além do nexo de causalidade, conforme exigido pelo art. 5o, da Lei 6.194/74. O laudo que conclui pela debilidade permanente em decorrência do acidente se mostra suficiente para lastrear o pleito indenizatório.
4. Na hipótese de morte ou invalidez cobertos pelo seguro DPVAT, a correção monetária sobre o valor da indenização tem como termo inicial a data do sinistro (Súmula no 580/STJ).
5. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca, mas não equivalente, o que foi estritamente observado na sentença.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.